Tribunal: TJES
Processo: 5002754-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002754-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VÍNCULO EFETIVO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados exordialmente, pleiteando o pagamento do piso salarial do magistério, observando o prazo prescricional.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se baseia em analisar se o pagamento do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais deve observar as determinações da Lei Federal n° 11.738/2008 e se há o dever de pagamento do piso nacional com base na Lei Federal que o estabelece.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738 /2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias.

5. Analisando a documentação acostada aos autos, os vencimentos da requerente ultrapassam o piso salarial base da categoria.

6. Correto o entendimento da sentença ora guerreada, ao julgar a improcedência do pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. 2. A partir da vigência da Lei Municipal nº 6.112/2020, o município deve pagar as diferenças salariais entre os vencimentos percebidos e o piso nacional da categoria, o que vem sendo realizado pelo Município requerido.”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n° 11.738/2008, art. 2° e 5°;

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4848; TJES, Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002754-18.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MICHELE OLIVEIRA PEREIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VÍNCULO EFETIVO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados exordialmente, pleiteando o pagamento do piso salarial do magistério, observando o prazo prescricional.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se baseia em analisar se o pagamento do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais deve observar as determinações da Lei Federal n° 11.738/2008 e se há o dever de pagamento do piso nacional com base na Lei Federal que o estabelece.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738 /2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias.

5. Analisando a documentação acostada aos autos, os vencimentos da requerente ultrapassam o piso salarial base da categoria.

6. Correto o entendimento da sentença ora guerreada, ao julgar a improcedência do pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. 2. A partir da vigência da Lei Municipal nº 6.112/2020, o município deve pagar as diferenças salariais entre os vencimentos percebidos e o piso nacional da categoria, o que vem sendo realizado pelo Município requerido.”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n° 11.738/2008, art. 2° e 5°;

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4848; TJES, Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MICHELE OLIVEIRA PEREIRA
em face de
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a parte autora alega que possui vínculo efetivo com o requerido, porém, alega que não vem recebendo o pagamento do piso salarial fixado à nível nacional aos profissionais do magistério.

O requerido apresentou contestação (ID 15631866), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de realização de perícia e, no mérito, sustentando a regularidade dos pagamentos salariais em favor da requerente.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15787866), cujo dispositivo
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Inconformado, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15787867), reiterando a necessidade do pagamento do piso salarial do magistério à autora, em obediência à Lei Federal n° 11.738/2008.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 15787870), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Conforme relatado acima, a recorrente busca a condenação do Município recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitados o prazo prescricional, e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, que diante da ausência de base legal válida para a atualização anual do valor referente ao piso nacional – em virtude da revogação da normativa que anteriormente previa o valor mínimo de remuneração devida à categoria – inviabiliza a tese autoral desde sua gênese, visto que o valor do piso indicado nas portarias do MEC não possui eficácia vinculante plena, para fins de imposição obrigatória ao Município recorrido.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.” (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Nesse contexto, diante dos documentos colacionados por ambas as partes, observo que a recorrente/requerente é servidora efetiva desde meados de 2018 (ID 15787856),
tendo a municipalidade promovido o pagamento da remuneração da Recorrente de acordo com a Lei Federal n° 11.738/2008
.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram, para jornada de 40 horas semanais:

2020

e 2021
–
piso salarial
de R$ 2.886,24;

2022 – piso salarial
de R$ 3.845,63;

2023 – piso salarial
de R$ 4.420,55;

2024 – piso salarial
de R$ 4.580,57.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais e essa informação também se encontra em sua ficha funcional.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020 e 2021
–
piso salarial
de R$ 1803,90;

2022 – piso salarial
de R$ 2.403,52;

2023 – piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024 – piso salarial
de R$ 2.862,86.

Diante dos valores alcançados, repito, as fichas financeiras juntadas (ID 15787856) demonstram que o valor recebido pela recorrente era superior ao valor do piso da categoria.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União.

Além disso, coaduno com o comando sentenciante que entendeu pela ausência de critério legal nacional que obrigue o Município recorrido a pagar o valor atualizado do piso salarial da categoria, assim como se verifica que a remuneração da autora/recorrente não se difere dos parâmetros da legislação municipal vigente, tampouco da jurisprudência de nossos Eg, Tribunais:

“[...] A partir disso, revela-se igualmente inviável o acolhimento das demais pretensões formuladas na peça inaugural, as quais se estruturam justamente sobre esse valor de referência como ponto de partida, compreendendo, entre outros, os pedidos de revisão remuneratória, reenquadramento funcional, pagamento de diferenças salariais e repercussão nas classes, níveis, referências, gratificações ou progressões funcionais. Em síntese, a pretensão autoral esbarra em dois óbices centrais e complementares: (i) a inexistência de critério legal vigente para a atualização do piso nacional nos moldes invocados; e (ii) a ausência de norma local que determine sua repercussão automática na estrutura remuneratória da carreira docente municipal. Deste modo, conforme a realidade dos autos, verifica-se que o valor atualmente adimplido à parte pleiteante não destoa dos parâmetros traçados pela Constituição Federal, pela legislação municipal aplicável e pela jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Egrégios Tribunais de Justiça, o que, por si, reforça o acerto da conclusão ora firmada quanto à improcedência da demanda
.
”.

Dessa forma, decidiu corretamente o juízo sentenciante no sentido de que não cabe questionamento quanto ao dever do município requerido/recorrido referente ao pagamento do piso salarial em favor da recorrente/requerente, haja vista a comprovação de seu cumprimento por meio das provas carreadas aos autos.

Com tais considerações, considero que a sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor da referida parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)